Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-53.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001359-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), OTACILIO SANTANA DOS SANTOS - CPF: 326.379.931-20 (AGRAVADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM PEDIDO ANTECIPADA
– EMPRÉSTIMO RMC - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1001359-53.2021.8.11.0000

Agravante:
BANCO BMG SA

Agravado:
OTACILIO SANTANA DOS SANTOS

Proc. origem n° 1001655-94.2020.811.0005

1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA de decisão que, na Ação que lhe move OTACILIO SANTANA DOS SANTOS, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a demandada, no prazo de 10 dias, cesse os descontos denominados RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC" e "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC", sob pena de aplicação de multa diária, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

O agravante alega que estão ausentes os requisitos imprescindíveis para a concessão de tutela antecipada, porquanto a cobrança é legítima e fundada em contrato regularmente firmado pela parte autora.

Sustenta que o agravado contratou o cartão de crédito consignado e, por livre e espontânea vontade, não pagou sua dívida integral, aquiescendo com o abatimento somente do mínimo da fatura por meio de desconto em folha de pagamento, permitindo que permanecesse o débito e aberto com o BMG.

Afirma que a margem consignável averbada no beneficio da parte autora garante liquidez e amortização dos débitos do cartão de crédito consignado contratado, assim não há que se falar em cancelamento da margem, visto que a mesma ainda possui saldo devedor em aberto.

Aduz que, não havendo quitação integral da dívida, a liberação da margem consignável será prejudicial, não só ao BMG, que terá sua garantia mitigada ou até mesmo desconstituída, mas também a parte autora, que provavelmente contrairá novas dívidas em razão da suposta existência de mais saldo livre a consignar.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 75333472).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 78500542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1001359-53.2021.8.11.0000

Agravante:
BANCO BMG SA

Agravado:
OTACILIO SANTANA DOS SANTOS

Proc. origem n° 1001655-94.2020.811.0005

1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG SA de decisão que, na Ação que lhe move OTACILIO SANTANA DOS SANTOS, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a demandada, no prazo de 10 dias, cesse os descontos denominados RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC" e "EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC", sob pena de aplicação de multa diária, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Narra a parte autora que ajuizou a ação em razão de descontos realizados pelo banco agravado em seu benefício previdenciário, referentes a cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afirma não ter contratado.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para suspender os descontos. O pedido foi deferido pelo juízo
a quo
e constitui a decisão ora agravada.

Os pedidos de liberação da margem consignável e modificação unilateral do contrato dizem respeito ao mérito da ação e não demanda análise nesta fase processual.

Assim, remanesce, a controvérsia quanto ao cabimento ou não da multa
aplicada ou, alternativamente, a redução do valor fixado.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nota-se que o autor alega desconhecer a contratação que deu origem aos descontos, situação esta que demanda dilação probatória a fim de apurar eventuais vícios do contrato e as circunstâncias em que fora celebrado.

Ademais, demonstrou-se a atualidade dos descontos e, portanto, o perigo na demora, pois, caso tenha que aguardar o trâmite processual, os descontos indevidos podem continuar.

Assim, verifica-se que a não concessão da tutela antecipada trará ainda mais prejuízos ao requerente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR -

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA -

RECURSO

PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de urgência
, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).
Devem ser suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito.
(TJMT - N.U 0135305-17.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA SUSPENDER OS DESCONTOSCONSIGNADOSNO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTECONHECIDOE, NESTA, DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
havendo discussão quanto à legalidade do débito, é necessária a suspensão dos descontos, uma vez que a continuidade destes poderá acarretar inúmeros prejuízos à parte, sendo certo que ela busca socorro no Poder Judiciário, ante a suposta fraude, ocorrida em seu pagamento de benefício previdenciário.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJMT. AI 143181/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Com relação à cominação de multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de suspensão imediata dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que
o valor das astreintes não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem,
qual seja R$1.000,00, comporta redução para R$250,00 por dia de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Não há falar em inexistência de título, pois caracterizada a consolidação da multa que foi posta em cumprimento
. As
astreintes
visam ao resultado prático da medida, sem caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial, sendo correta, no caso, a imposição. Todavia, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso, impositiva a
redução

da multa.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70082843574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1º, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I-

O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa para

R$250,00 por dia de descumprimento do comando judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021